Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703628-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a segurança foi concedida pelo seguinte fundamento, verbis: “Com isso, a decisão proferida no recurso de no. 138/2019, que se refere ao termo de cassação de no. 4/2019, embora não aluda de forma expressa ao auto de infração no. 1051 (e nem ao de no. 2113), é expresso ao mencionar o processo administrativo SEI no. 0004000001046/2019-15, que é objeto do auto de infração no. 2113/2019 (ID 64287808). Dela, visualiza-se que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, tanto é que o mencionado auto de infração (de no. 2113/2019) menciona: (...) a exigibilidade do crédito tributário está suspensa devido ao recurso ao TARF, processo SEI No 00040-00001046/2019-15 (ID 64287808). Além disso, a obrigação correspondente foi inscrita na dívida ativa do Distrito Federal, sob o no. 50202550745 (ID 64287810), com valor atualizado já em R$ 26.832.525.07. Sobre o tema, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em razão de reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo (inc. III), tanto é que o TARF conferiu efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, porquanto a obrigação foi inscrita em dívida ativa, mesmo diante de reconhecida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi praticado ato ilegal, que deve ser coibido no presente mandamus. Afinal, aquela suspensão impede a inscrição em dívida, embora nada obsta a constituição do crédito/lançamento. Por isso, revela-se arbitrária a inscrição de no. 50202550745. (...)” Nas razões de apelação, contudo, o apelante não dedica uma linha sequer para impugnar tal fundamento Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar a respeito. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 12:39:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator